Tribunal: STF
Processo: ADI 1538
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-12-12
Data de publicação: 1996-12-12

Ementa:
EMENTA : - DIREITO CONSTITUCIONAL. DECRETO REGULAMENTAR.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE : ARTIGOS 2º E 3º DO DECRETO Nº
1.350, DE 28.12.1994 : CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE. ARTIGO 84,
INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.  O Decreto nº 1.350, de 28.12.1994, dispõe sobre a participação, no
Conselho Deliberativo do SEBRAE, de entidades representativas de micro
e empresas de pequeno porte.
2.  Visou o Decreto a regulamentar o art. 10 da Lei nº 8.029, de
12.04.1990, com a redação dada pela Lei nº 8.154, de 28.12.1990, como
nele está expresso.
3.  Trata-se, pois, de Decreto meramente regulamentar. E não autônomo,
como sustenta o autor.
4.  Se, nos dispositivos impugnados, entrou em conflito com a Lei
regulamentada, poderá ter incidido em ilegalidade.
Não, diretamente, em inconstitucionalidade.
5.  Em situações como essa, pacífica é a jurisprudência do S.T.F., no
sentido de não admitir Ação Direta de Inconstitucionalidade de Decreto
regulamentar, que desrespeite ou afronte a Lei regulamentada, podendo
eventuais interessados valerem-se da via própria, na instância
judiciária competente, para provocar o controle difuso de legalidade.
6.  Ação não conhecida, prejudicado o requerimento de medida cautelar.